Tribunal: TJDFT
Processo: 0732992-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA IRMÃ. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA PRESUMIDA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. ARTIGO 40-A, DA LEI 11.340/06. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Existem elementos de informação que sugerem a motivação da condição do gênero feminino nas condutas dos acusados em razão de uma noção de superioridade física e moral do homem em relação à mulher nas relações domésticas, tanto que, segundo declarou o suposto autor, tudo decorreu de uma discussão pelo simples fato de a primeira ofendida ter fechado o registro da água da residência.
3. No dia 19-abril-2023, entrou em vigor a Lei 14.550 que alterou a Lei 11.340/06 para estabelecer que “a causa ou a motivação dos atos de violência e a condição do ofensor ou da ofendida não excluem a aplicação da Lei”.
4. O artigo 40-A da Lei 11.340/6 prevê que “Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).